Tribunal: TJSP
Processo: 1001916-20.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001916-20.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é
apelante/apelado BANCO BMG S/A, é apelada/apelante EVA DA CONCEIÇÃO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da autora e deram provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638
Apelante/Apelado: Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante: Eva da Conceição de Oliveira
Comarca: Tupi Paulista
Voto no 44792
Ementa: Ação declaratória c.c. indenizatória.
Impugnação de
descontos correspondentes a
Reserva de Margem Consignável (RMC). Pedido de
suspensão de tais descontos, condenação do banco
ao pagamento de indenização por danos morais e
repetição de indébito. Pretensão improcedente.
Recurso da autora improvido, e provido o recurso
do réu.
A r. sentença, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente
ação "para o fim de DECLARAR nula a contratação do cartão
de crédito consignado objeto dos autos, cancelando-se a
reserva de margem consignável, bem como para CONDENAR
o réu BANCO BMG S/A ao pagamento de indenização por
danos morais ao autor no importe de R$ 5.000,00, atualizados
monetariamente a partir da data desta sentença, nos termos da
súmula 362 do STJ e com juros de mora de 1% ao mês,
acrescido de juros de mora desde o evento danoso, ou seja, a
data do contrato que ora se anula (data da contratação
03/08/2015 p. 68/71), nos termos da súmula 54 do STJ. Com a
volta ao status quo ante, deve ser cancelada a reserva de
margem consignável, liberando-se o benefício previdenciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
3
da autora, devendo a requerente ser restituída de todas as
quantias descontadas de seu benefício, com atualização
monetária desde a data de cada desconto, com juros de 1% ao
mês, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, de cada desconto, e a
ré deverá ser restituída do valor repassado por meio da
transferência eletrônica disponível, no total de R$ 1.330,28 (p.
146/147), também com correção monetária e juros de 1% ao
mês a partir da transferência, devendo os valores serem
compensados. Sucumbente em maior parte, condeno a
requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas
processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, do Código de Processo Civil." (fls.
231/232). Recorrem ambas as partes, procurando alterar o
resultado do julgamento. Os recursos foram processados com
as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu recurso, o banco alegou, em síntese,
que a apelada contratou, de forma livre e sem vício de
consentimento, o cartão de crédito consignado, o qual foi
utilizado para saques e compras.
Ressaltou que o contrato foi entabulado em
16/10/2015, com expressa autorização para desconto em folha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
4
de pagamento, sendo que, além do saque efetuado quando da
contratação, houve a realização de outros dois saques
posteriores, em 12/01/2018 e 14/06/2019.
Defendeu a legalidade do pacto e a
necessidade de seu cumprimento, destacando a inexistência de
danos materiais ou morais a serem indenizados.
Afirmou que a súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça seria inaplicável na hipótese de
indenização por danos morais, de forma que os juros
moratórios devem incidir a partir do arbitramento.
Subsidiariamente, postulou a compensação de
valores.
Recorreu adesivamente a autora, asseverando
que recebeu um cartão de crédito não solicitado, o qual sequer
teria sido desbloqueado ou utilizado, e veio a sofrer cobranças
mensais de uma taxa de aproximadamente R$ 45,00, a título de
reserva de margem consignável.
Aduziu que nunca teve intenção de contratar
cartão de crédito, mas apenas um empréstimo consignado
padrão.
Entende que o débito assumido nunca poderia
ser quitado, tratando-se de uma dívida eterna.
Por fim, postulou a majoração do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
5
indenização por danos morais.
Pois bem.
O banco requerido apresentou os documentos
de fls. 130 e seguintes, verificando-se que o contrato celebrado
entre as partes consiste em "Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto
em Folha de Pagamento", por meio do qual a autora tomou um
empréstimo através de saque via cartão de crédito, contratado
naquela oportunidade. Houve expressa indicação do valor
mínimo que seria consignado no benefício da requerente, bem
como das taxas de juros aplicáveis (fls. 130).
Consignou-se
no
contrato
o
seguinte:
"Autorização para desconto. Através do presente documento
o(a)
aderente/titular
autoriza
sua
a
fonte
empregadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável,
a
realizar
o
desconto
mensal
em
sua
remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG S.A,
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na
fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado"
(fls. 131).
Os documentos e faturas apresentadas revelam
que a autora realizou mais dois saques complementares,
posteriores ao primeiro (fls. 140/142, 169 e 186). Não subsiste,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
6
assim, a alegação de desconhecimento ou de não utilização do
cartão.
Não há negativa da requerente quanto à
assinatura do contrato apresentado ou mesmo quanto ao
recebimento dos valores em conta corrente.
Constata-se, ademais, que o contrato contém
cláusulas redigidas de forma clara e que não deixam margem
para dúvidas sobre seu conteúdo, não se constatando a alegada
abusividade.
A autora não comprovou o necessário
pagamento das faturas do cartão de crédito, a fim de evitar a
aplicação de encargos e amortizar efetivamente seu débito.
Outrossim, não se sustenta a alegação de
venda casada. Afinal, diante do teor das cláusulas contratuais,
constata-se que a contratação do cartão de crédito era da
própria essência do contrato em discussão, não se tratando de
hipótese de venda casada.
Também
não
se
sustenta
a
tese
de
irregularidade na realização dos descontos sobre o benefício da
requerente, posto que autorizados em contrato.
Frise-se que competia à autora promover o
necessário pagamento dos montantes indicados nas faturas, a
fim de evitar a aplicação de encargos sobre o saldo devedor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
7
restando evidente que, para a quitação do débito, não bastava
somente a realização dos descontos do valor mínimo sobre o
benefício previdenciário.
Com relação aos descontos promovidos sobre
a aposentadoria, ressalvado o entendimento pessoal deste
Relator, a posição majoritária desta C. 20a Câmara é no
seguinte sentido:
A autorização de desconto de folha de
pagamento de débito relativo a contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
celebrado em conformidade com a LF 10.820/2003, com
alterações posteriores, não constitui cláusula abusiva, não
configura penhora sobre remuneração e não pode ser suprimida
por vontade unilateral do devedor. Em sendo assim, como a
espécie envolve a adesão a contrato com previsão de desconto
em folha de pagamento, em conformidade com a LF
10.820/2003, com alterações posteriores, tem-se que a
instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da
margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF
10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e,
consequentemente, da licitude dos descontos em folha de
pagamento para amortizar o crédito liberado ou relativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
8
saque efetivado.
Nesse sentido, a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO
DE
CONTRATO.
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO
126/STJ.
AFASTAMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
ACERCA
DA
PRESENTE
DISCUSSÃO PELO STF DESDE 2009. CANCELAMENTO
UNILATERAL
DOS
DESCONTOS
EM
FOLHA.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DECISÃO
Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto
por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA
SECRETARIA
DOS
NEGÓCIOS
DA
SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o seu
recurso especial manejado em face do acórdão assim
ementado: REVISIONAL. Contratos de empréstimos. CDC.
Limitação dos juros. Capitalização. Desconto em folha de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
9
pagamento. 1. A subsunção das instituições financeiras ao
CDC ('Súmula 297, do STJ), não implica 'a priori' nulidade de
pleno direito de cláusulas livremente pactuadas, desde que não
haja nada que mitigue os princípios da autonomia de vontade e
da obrigatoriedade. 2. Nada há na legislação de regência que
vede a pactuação de juros acima de 12% ao ano, bastando à
instituição financeira obedecer aos parâmetros estabelecidos
pelo Conselho Nacional. 3. Não se caracteriza a capitalização
de juros em contratos de empréstimos com juros e taxas pré-
fixadas. 4. Havendo insurgência contra a cláusula que autoriza
o pagamento dos empréstimos realizados, mediante débito em
folha de pagamento, passa a ser abusivo o desconto, posto que
além de implicar em constrição indireta de bem impenhorável e
afrontar o princípio constitucional da proteção ao salário,
mostra-se excessivamente onerosa e se contrapõe a dignidade
do cidadão, que necessita de seus vencimentos para sua
subsistência. Recurso provido em parte. (e-STJ Fl. 211). Nas
razões do recurso especial, o recorrente apontou violação aos
artigos 421 e 422 do Código Civil. Sustentou a validade da
cláusula contratual que autoriza o desconto em folha do
empréstimo contraído pelo recorrido. O agravante infirmou os
fundamentos da decisão agravada. É o relatório. Passo a
decidir. A pretensão recursal merece prosperar. De início, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
10
enunciado 126/STF não se revela incidente na hipótese. Desde
2008, o Excelso Pretório afastou a repercussão geral da matéria
relativa aos descontos em folha de pagamento tendo em vista a
pretensão afronta aos arts. 1o, III e 7o, X, da CF. Esta a ementa
do julgado: Empréstimo. Consignação em folha de pagamento
autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua
remuneração. Alegação de violação aos arts. 1o, III (dignidade
da pessoa humana) e 7o, X (proteção do salário), ambos da
Constituição Federal, em face da ausência de interesse do
recorrente no prosseguimento dos descontos em folha.
Inexistência de repercussão geral, tendo em vista que a questão
não ultrapassa os interesses subjetivos da causa. (RE 584536
RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em
04/12/2008,
DJe-035
DIVULG
19-02-2009
PUBLIC
20-02-2009 EMENT VOL-02349-08 PP-01665) Inviável, pois,
exigir-se da parte a interposição de recurso extraordinário na
espécie. No que tange aos descontos em folha de pagamento,
"a jurisprudência da Segunda Seção pacificou-se no sentido
de que a cláusula contratual que autoriza desconto em
folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado
não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor,
uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de
crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
11
para o mutuário" (EREsp 569.972/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJ de 22.10.2009).
A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA
POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no
REsp 1174333/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Terceira
Turma, DJ de 12.05.2010) CIVIL. AÇÃO REVISIONAL.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
LICITUDE
DA
COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS. 1. Omissis. 2. Cláusula contratual que
autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por
vontade unilateral do devedor, uma vez que é circunstância
facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros
e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve
ser limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental
parcialmente provido." (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ de
03.05.2010 - grifou-se) CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO.
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
12
CLÁUSULA INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL.
INOCORRÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
PENHORA
SOBRE
REMUNERAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
SUPRESSÃO
UNILATERAL
DA
CLÁUSULA
DE
CONSIGNAÇÃO
PELO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. I. É válida a cláusula que autoriza o
desconto, na folha de pagamento do empregado ou
servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual
não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor,
eis que da essência da avença celebrada em condições de
juros e prazo vantajosos para o mutuário (REsp n.
728.6563/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU de 22.8.2005). II. Recurso especial não
conhecido." (REsp 758.559/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, DJ de 08.06.2009 - grifou-se) Bancário
e processo civil. Recurso especial. Revisional de contrato.
Empréstimo com desconto em folha de pagamento. Justiça
gratuita. Ônus sucumbenciais. - Não ofende o art. 649 do CPC
a permissão para que se proceda ao desconto em folha de
pagamento. Precedentes. - Omissis. Agravo no recurso
especial não provido." (AgRg nos EDcl no REsp 1031949/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 05.08.2008 )
Patente a divergência do acórdão recorrido em relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
13
entendimento
firmado
por este Tribunal Superior,
imperioso reconhecer a possibilidade de manutenção do
desconto em folha de pagamento conforme pactuado. Por
fim, registro que a parte autora, na inicial, não sustenta o
extravaso do limite de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos, tolerado por esta Corte Superior,
postulando, sim, a proibição de qualquer desconto em folha
de pagamento, pleito que se revela improcedente. Ante o
exposto, conheço o agravo para, desde logo, dar
provimento ao recurso especial, julgando totalmente
improcedentes os pedidos. Diante da improcedência,
condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários de advogado que fixo em R$
3.000,00, em face de pequena dimensão econômica da lide,
observando-se, ainda, a AJG concedida na origem.”
(AREsp 489988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data
da publicação: 11/11/2015, o destaque não consta do original).
Quanto à licitude de desconto em folha de
pagamento de 5% do rendimento da parte mutuária para
satisfação de parcelas oriundas de cartão de crédito, conforme
expressa previsão da MP 681, de 10.07.2015, convertida na LF
11.3172/2015, que alterou a redação de normas da LF
10.820/2003, a orientação dos julgados extraídos do site deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
14
Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO BANCÁRIO - Ação
ordinária revisional de cláusula contratual Retenção parcial
dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de
empréstimo Desconto autorizado desde que limitado a 30%
da remuneração disponível - Incidência analógica das Leis nos.
10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n°
681, de 10.07.2015, Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais
nos. 4.840/03 e 6.574/08
Procedência mantida - Recurso
improvido. (...) Reconhecida a legitimidade do desconto, seja
em folha, seja em conta-corrente, havendo pactuação em
cláusula expressa, nos limites e condições autorizados pela
legislação vigente que, agora, por força da Medida
Provisória n° 681, de 10.07.2015, que alterou as Leis n°s.
10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário
Oficial da União de 13.07.2005 e início de vigência na
referida data, é de 35% da remuneração disponível do
empregado regido pela CLT ou do servidor público, ativo
ou inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de cartão
de crédito, de modo que os 5% a mais previstos na
mencionada
medida
provisória
sejam
destinados
exclusivamente ao pagamento de despesas com cartão de
crédito, o que não se verifica no vertente caso” (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação 0005048-88.2009.8.26.0562, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
15
Des. Correia Lima, v.u., j. 23/11/2015, o destaque não consta
do original); (b) “CONTRATO BANCÁRIO Empréstimos
consignados Descontos sobre a renda líquida do consumidor
Percentual máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2
003 - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa
humana - Afastada a ampliação de 30% para 35% do limite
de desconto previsto na MP 681, que não se aplica ao caso,
mas apenas à hipótese de pagamento de despesas com
cartão de crédito - Recurso improvido.” (23a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1000921-17.2014.8.26.0562, rel.
Des. J. B. Franco de Godoi, v.u., j. 11/05/2017, o destaque não
consta do original); (c) “Ação revisional - Contrato bancário de
empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em
folha
de
pagamento
(empréstimo
consignado)
-
Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do
rendimento líquido Regularidade dos encargos contratuais -
Questões que não compuseram o pedido inicial, tampouco
foram abordadas na r. sentença - Impossibilidade de
conhecimento - Inteligência do art. 492 do CPC/2015 Autora
servidora pública estadual - Inaplicabilidade de limitação dos
descontos a 40% do rendimento líquido - Prevalência da Lei
Federal no 10.823/2006 sobre o Decreto Estadual no
61.470/2015 - Proteção especial à verba remuneratória -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
16
Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts.
7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do CPC/2015 - Respeito ao
princípio da hierarquia legislativa - Med.Prov. 681/2015
(convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite para
35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito
consignado - Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido" (16a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1037724-56.2016.8.26.0100, rel. Des. Miguel
Petroni Neto, v.u., j. 02/05/2017, o destaque não consta do
original); e (d) “Apelação Cível. Ação revisional de contrato
de
empréstimo
bancário.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo. Contratos de mútuo. Adimplemento realizado
mediante desconto em conta-corrente, que acaba por abranger
os vencimentos do autor quase em sua totalidade. Medida
Provisória no 681/2015. Aumento da margem consignável
para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos, desde
que os 5% a mais sejam utilizados exclusivamente para
quitar dívidas com o cartão de crédito, o que não ocorre no
caso. Limite de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário
que deve ser observado. Restrição que tem por escopo a
preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo
existencial. Multa diária não exagerada e limitada. Incentivo ao
cumprimento da determinação. Possibilidade. Violação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001916-20.2019.8.26.0638 -Voto no
17
Súmula 410 do STJ não caracterizada. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (22a Câmara de Direito Privado,
Apelação
0031115-82.2013.8.26.0002.
rel.
Des.
Hélio
Nogueira, v.u., j. 04/04/2016, o destaque não consta do
original).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da autora e dá-se provimento ao recurso do réu, a fim
de julgar improcedente a pretensão inicial. Diante do resultado
deste julgamento, arcará a autora com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Luis Carlos de Barros
Desembargador